Tribunal: TJSP
Processo: 1010286-31.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo usado. Consumidora demandante que alega o surgimento de vício oculto constatado logo após a aquisição do bem. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na condenação das rés ao ressarcimento da quantia desembolsada em razão do uso de aplicativo de transporte, durante o

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo usado. Consumidora demandante que alega o surgimento de vício oculto constatado logo após a aquisição do bem. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na condenação das rés ao ressarcimento da quantia desembolsada em razão do uso de aplicativo de transporte, durante o período em que o veículo ficou indisponível, além da indenização moral. APELAÇÃO da Financeira ré, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência da Ação, ante a ausência de responsabilidade. EXAME: Legitimidade passiva da Financeira ré bem configurada, ante a relação jurídica de direito material firmada entre as partes e o pedido declaratório de rescisão do contrato de financiamento de parte do preço do veículo em questão. Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a responsabilidade solidária dos Fornecedores participantes da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor. Declaração de rescisão com a reposição das partes ao estado anterior, que era mesmo de rigor ante as circunstâncias específicas do caso concreto. Contratos de compra e venda e de financiamento do preço do bem correspondente que são coligados, considerando-se como principal o primeiro e acessório o segundo, circunstância que impõe a rescisão de ambos os contratos. Ressarcimento decorrente de "Uber's" que é devido pela corré Ourokkar. Restituição da quantia paga que deve ser acrescida de correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar do desembolso e juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar da citação. Alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Padecimento moral indenizável não configurado. Verbas sucumbenciais corretamente estabelecidas. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA FINANCERIA RÉ NÃO PROVIDO.*